Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CHIP DE CELULAR. PLANO PÓS-PAGO. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em contrato de compra e venda de chip para celular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Fornecimento de chip de celular. Plano pós-pago. Ausência de manifestação de vontade. Para que haja formação do negócio jurídico, é necessária a declaração de vontade dirigida para os fins que ele se destina, sem o que o contrato é inexistente (Acórdão 1132923, 07220683520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018). A autora alega que adquiriu um aparelho celular e um chip pré-pago do primeiro réu (FUJIOKA). Após utilizar os produtos, foram efetuadas cobranças pela empresa de telefonia, momento em que a autora constatou que o chip se tratava de plano pós-pago. Há verossimilhança nas alegações da autora. A nota fiscal (ID. 16627691) comprova que, no dia 17/12/2018, a autora adquiriu um aparelho celular e lhe foi oferecido um chip (SIM CARD CLARO). Nesse ponto, incumbiria ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, notadamente no ponto da manifestação de vontade da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Não há no processo qualquer documento que comprove que a autora aderiu ao plano pós-pago ou que foi informada acerca das características do produto. Conclui-se, portanto, que as cobranças efetuadas decorreram de contrato nulo de pleno direito, razão pela qual deve o réu responder por eventuais danos causados à autora.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A suspensão indevida do serviço de telefonia móvel gera direito a indenização por danos morais, pois representa transtornos na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes na turma: (Processo n. 07312446120158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma). Apesar de o primeiro réu não ter efetuado o bloqueio do número da autora, verifica-se que tal conduta apenas ocorreu em virtude da falha na prestação do serviço no momento da vendo do chip. Assim, deve o primeiro réu responder pelos danos morais causados.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.500,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W